Tribunal: TJMT
Processo: 1006554-68.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006554-68.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEICIANE SANTOS DOURADO RIVELO - CPF: 942.530.051-87 (RECORRENTE), WESLEY PINTO DA SILVA - CPF: 015.369.521-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006554-68.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gleiciane Santos Dourado Rivelo

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM JUÍZO DIVERSO. INCOMPETÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A competência para promover a execução ou o cumprimento da sentença é do juízo que decidiu a causa, em face ao disposto no art. 516, inciso II, do Código de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”

2. Se o processo onde foi constituído o título executivo n. 1016084-09.2019.8.11.0003 tramitou na 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT é esse o juízo competente para realizar o cumprimento da sentença proferida nos autos, transitada em julgado em 05/03/2024.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida, fundamento para o julgamento deste recurso:
“Nos termos do que preceitua o Código de Processo Civil em seu art. 516 que o cumprimento de sentença se dará perante o juízo que proferiu a sentença em primeiro grau.

Oportuno mencionar que desde a reforma promovida no CPC de 1973 pela lei nº. 11.232/2005 que o cumprimento de sentença passou a ser uma fase do processo de conhecimento, ao que se denomina de processo sincrético.

Assim, cediço que o cumprimento se sentença no caso em tela deverá ser proposto perante o juízo que proferiu a sentença.

Por todo o exposto, de qualquer prisma que se analise o presente pedido o reconhecimento da incompetência deste juízo se mostra imperioso.

Oportuno registrar, ainda, que a incompetência absoluta deve ser declarada “ex officio” pelo julgador, forte no art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.
”

4.

De acordo com os autos, a execução do título executivo judicial foi proposta perante o 1º Juizado Especial de Rondonópolis-MT, o que deu ensejo à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

5.

A sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025